Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Habeas Corpus. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de inadmissão do writ. Crime de estupro de vulnerável. Deferimento de medidas protetivas de urgência. Arquivamento do inquérito policial em relação a uma das vítimas. Fato superveniente. Ausência de pedido de revogação das medidas protetivas. Competência do Juízo de 1o grau para a análise do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em autos próprios. Inobservância do devido processo legal. Supressão de instância. Concessão da ordem de ofício. Ausência de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal. Recurso conhecido e não provido.